Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-74.2024.8.11.0092
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000828-74.2024.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGANTE), NICOLE GIOVANNA CAVALLARO DE MORAES - CPF: 457.146.608-03 (ADVOGADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), RONICLEY DA SILVA DOURADO - CPF: 837.101.591-72 (EMBARGADO), LUCIELE GUIMARAES SILVA - CPF: 004.052.021-80 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO

–
SEGURADORA
SUB-ROGADA

–
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

–
FIXAÇÃO PELA CITAÇÃO

–
VÍCIO MATERIAL CONFIGURADO

–
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL

–
OBRIGAÇÃO ORIGINAL DO CAUSADOR DO DANO

–

SUB-ROGAÇÃO
QUE NÃO ALTERA A NATUREZA JURÍDICA DA DÍVIDA

–
APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ

–
INCIDÊNCIA DOS JUROS DESDE A DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA

–
EMBARGOS
ACOLHIDOS
.

Em ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada nos direitos do segurado contra o causador do dano, a responsabilidade civil do agente é de natureza extracontratual.

Para fins de fixação do termo inicial dos juros moratórios, aplica-se a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os juros
incidir
a partir da data do efetivo desembolso da indenização pela seguradora.

A decisão que fixar o termo inicial a partir da citação, em dissonância com este entendimento, incorre em vício material passível de correção via embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000828-74.2024.8.11.0092

EMBARGANTE:

YELUM SEGUROS S/A

EMBARGADO
S
:

RONICLEY DA SILVA DOURADO
E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
YELUM SEGUROS S/A
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara que, por unanimidade, proveu recurso de apelação,
para reformar integralmente a sentença e reconhecer a culpa exclusiva dos apelados, condenando-os solidariamente ao ressarcimento integral do valor indenizado pela seguradora, qual seja, R$118.820,00 (cento e dezoito mil, oitocentos e vinte reais), corrigido pelo IPCA/IBGE até 27/06/2024, e, a partir de 28/06/2024, pela taxa SELIC, a contar da citação, com compensação dos índices já aplicados, tudo em conformidade com o art. 406 do Código Civil (Lei no 14.905/2024) e o Tema 1.368 do STJ.

A embargante sustenta que o acórdão embargado contém contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios, requerendo sua modificação com fundamento no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.

Alega que, embora o v. acórdão tenha reformado integralmente a sentença para reconhecer a culpa exclusiva dos apelados e condená-los ao ressarcimento integral do valor indenizado (R$118.820,00), estabeleceu que a taxa SELIC incidiria a partir da citação (28/06/2024), quando o correto seria a incidência a partir do evento danoso (17/11/2021).

Fundamenta seu pedido na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”
.

Argumenta que, muito embora os embargados tenham tomado conhecimento do pleito judicial apenas com a citação, a obrigação de indenizar já era devida desde a ocorrência do acidente de trânsito, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual.

Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Apelação
no
0177952-70.2014.8.19.0001, Des. Marcia Ferreira Alvarenga, 17a Câmara Cível, j. 07/12/2021) que corrobora o entendimento de que os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, sendo inaplicável o art. 407 do Código Civil à hipótese.

Requer, assim, sejam os embargos de declaração julgados procedentes, com efeito modificativo, para que o acórdão passe a consignar que os juros moratórios devem ser computados a partir do evento danoso (17/11/2021), e não da citação.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO REGRESSIVA — ACIDENTE DE TRÂNSITO — INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL — CULPA EXCLUSIVA DOS
DEMANDADOS — REPARAÇÃO INTEGRAL —
RECURSO PROVIDO
.

Configura culpa exclusiva do condutor que, ao cruzar via preferencial, não adota as cautelas necessárias e colide lateralmente com outro veículo que trafegava regularmente.

O boletim de ocorrência, corroborado por elementos probatórios, é suficiente para fundamentar o reconhecimento da responsabilidade civil
.
”

A embargante apontou suposta contradição no julgado quanto ao termo inicial dos juros moratórios, argumentando que, sendo a responsabilidade extracontratual, estes deveriam fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Na verdade
, o acórdão embargado, ao tratar da matéria, fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, seguindo uma linha interpretativa que considerava a ação regressiva da seguradora como de natureza contratual, decorrente da sub-rogação advinda do contrato de seguro.

Entretanto, uma análise mais aprofundada da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça revela um entendimento diverso e pacífico quanto à natureza da responsabilidade e, consequentemente, ao termo inicial dos juros em ações regressivas movidas por seguradoras.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, tem reafirmado que a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, assume a mesma posição jurídica que este possuía perante o causador do dano.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA
. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ
. PRECEDENTES. 1. Ação regressiva movida por seguradora. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre alegação de violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 4.
A seguradora, ao propor ação regressiva de reparação de danos contra o causador do sinistro, está sub-rogada em todos os direitos do segurado. Sendo assim na hipótese de responsabilidade extracontratual, por aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios devem fluir a partir da data do desembolso da indenização.
Precedentes. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1978728 SP 2021/0399312-0, Data de Julgamento: 03/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. EXPLOSÃO DECORRENTE DE VAZAMENTO DE GÁS.
AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA DAS VÍTIMAS CONTRA O CAUSADOR DO DANO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.379 .692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019,
DJe
de 5/12/2019). 2.
Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1662322 SP 2020/0031875-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)

Assim, se a responsabilidade original do causador do dano era de natureza extracontratual – como ocorre tipicamente em acidentes de trânsito –, essa natureza não se altera pelo fato de a seguradora ajuizar a ação regressiva.

A sub-rogação transfere o crédito, mas não transmuda a natureza da obrigação principal.

Dessa forma, aplicando-se a premissa de que a responsabilidade do causador do dano é extracontratual, é a Súmula 54 do STJ que deve balizar o termo inicial dos juros moratórios, a qual preconiza que
"os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

Para a seguradora, o evento danoso que gera seu prejuízo direto e seu direito à reparação corresponde à data do efetivo desembolso da indenização paga ao segurado.

Sendo assim na hipótese de responsabilidade extracontratual, por aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios devem fluir a partir da data do desembolso da indenização.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL (
RESSARCIMENTO
)
– JUROS DE MORA A PARTIR DO DESEMBOLSO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que condenou o apelado ao pagamento de danos materiais, fixando a incidência de juros de mora a partir da citação. A apelante pleiteia a modificação do termo inicial dos juros de mora para a data do desembolso, por se tratar de ação regressiva. II. Questão em discussão A questão controvertida consiste em definir o termo inicial dos juros de mora em ação regressiva ajuizada pela seguradora contra o causador do dano: se a data da citação ou a data do efetivo desembolso pela seguradora. III. Razões de decidir A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no entendimento de que, em ações regressivas de ressarcimento ajuizadas por
seguradoras, os juros de mora devem incidir a partir do efetivo desembolso, considerando que este marco temporal corresponde ao prejuízo sofrido pela seguradora e ao início do inadimplemento da obrigação de ressarcimento pelo causador do dano. O provimento do recurso se justifica em razão da aplicabilidade do entendimento consolidado, conforme precedentes específicos do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para determinar a incidência dos juros de mora a partir da data do desembolso. Tese de julgamento: "
Em ação regressiva ajuizada por seguradora contra o causador do dano, os juros de mora devem incidir a partir da data do desembolso
."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10115316220208110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURO
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso de ação regressiva, o
termo inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária é a data do desembolso
.
”

(TJ-MT 10331323220178110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Diante desse entendimento consolidado, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em vício material ao fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, destoando da orientação jurisprudencial aplicável à espécie.

Os embargos de declaração, neste caso, mostram-se o instrumento adequado para sanar tal impropriedade e harmonizar o julgado com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, sanando o vício material apontado, reformar o acórdão embargado apenas no que tange ao termo inicial dos juros moratórios, para que incidam desde a data do efetivo desembolso da indenização pela seguradora, mantendo-se inalteradas as demais disposições do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026